Tribunal: TJSP
Processo: 3000702-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO – AFAM – INCORPORAÇÃO DO ALE – Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo agravado – Alegação da Fazenda Pública de nulidade da execução provisória de sentença

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO – AFAM – INCORPORAÇÃO DO ALE – Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo agravado – Alegação da Fazenda Pública de nulidade da execução provisória de sentença por ausência de trânsito em julgado do AI no 2179180-15.2018.8.26.0000 onde se discute os limites subjetivos da decisão proferida em favor da Associação de Classe, o qual encontra-se pendente de julgamento do RE e do REsp – Em relação ao Agravo de Instrumento no 2179180-15.2018.8.26.0000 foi verificado que houve despacho inadmitindo tanto o recurso especial como recurso extraordinário, pelo Exmo. Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça – Também se verificou que o C. STJ, por decisão monocrática do E. Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o Recurso Especial - Não se verifica, via de regra, qualquer óbice ao normal andamento do cumprimento de sentença, ainda que houvesse pendência de julgamento dos recursos referentes à inadmissão de recurso especial e recurso extraordinário, especialmente porque não consta lhes terem sido atribuído efeito suspensivo - Decisão agravada mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000702-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é agravada EDUARDO CABRAL DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000702-94.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No 18.229
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3000702-94.2020.8.26.0000
AGRAVANTE : SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
AGRAVADO : EDUARDO CABRAL DA SILVA
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
DE
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO
MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE
SÃO PAULO – AFAM INCORPORAÇÃO DO ALE
Decisão
agravada
que
rejeitou
a
impugnação
ao
cumprimento de sentença e homologou os cálculos
apresentados pelo agravado Alegação da Fazenda Pública
de nulidade da execução provisória de sentença por ausência
de trânsito em julgado do AI no 2179180-15.2018.8.26.0000
onde se discute os limites subjetivos da decisão proferida
em favor da Associação de Classe, o qual encontra-se
pendente de julgamento do RE e do REsp Em relação ao
Agravo de Instrumento no 2179180-15.2018.8.26.0000 foi
verificado que houve despacho inadmitindo tanto o recurso
especial
como
recurso
extraordinário,
pelo
Exmo.
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público,
deste E. Tribunal de Justiça Também se verificou que o C.
STJ, por decisão monocrática do E. Ministro João Otávio de
Noronha, não conheceu do agravo interposto contra a
decisão que inadmitiu o Recurso Especial - Não se verifica,
via de regra, qualquer óbice ao normal andamento do
cumprimento de sentença, ainda que houvesse pendência de
julgamento dos recursos referentes à inadmissão de recurso
especial e recurso extraordinário, especialmente porque não
consta lhes terem sido atribuído efeito suspensivo - Decisão
agravada mantida Recurso não provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
pela SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, nos autos do cumprimento de
sentença proferida em mandado de segurança coletivo impetrado pela
AFAM - Associação Fundo de Auxílio Mútuo dos Militares do Estado de São
Paulo, que tramitou originariamente perante a 7a V.F.P. desta Comarca sob
no 0027112-62.2012.8.26.0053, no bojo do qual restou reconhecido o direito
dos associados à incorporação do Adicional de Local de Exercício - ALE ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000702-94.2020.8.26.0000 -
3
padrão de vencimentos.
O recurso é tirado da r. decisão que de fls.
323/326, proferida nos autos da 7a Vara da Fazenda Pública da Comarca de
São Paulo, distribuídos sob o no 0014028-81.2018.8.26.0053, que rejeitou a
impugnação apresentada pela SPPREV e homologou os cálculos
apresentados pelo ora agravado.
A agravante pretende a reforma da decisão, pois,
em síntese, alega a nulidade da execução, uma vez que nos autos do
mandado de segurança coletivo pendem de discussão as seguintes
questões:
a)
foi
interposto
Agravo
de
Instrumento
2179180-15.2018.8.26.0000, no qual se discutiu sobre a identificação das
verbas sobre as quais haverá reflexo da incorporação do ALE, eis que
sequer restou definido como se dará essa incorporação, se nos vencimentos
ou no salário base. Encontra-se pendente de julgamento no C. STJ o
julgamento do respectivo Resp interposto pela FESP, ora agravante; b) Se
faz necessário individualizar, por categoria abrangida por esta decisão,
como se dará a incorporação do ALE, de modo a estabelecer sobre quais
verbas a referida incorporação refletirá, gerando efeitos patrimoniais; c)
inexistente referida decisão, não há como proceder ao cumprimento de
obrigação de pagar provisoriamente contra a Fazenda Pública: o Artigo 100
da Constituição Federal exige o trânsito em julgado do título executivo para
obrigação de pagar da Fazenda Pública, o que não é o caso dos autos, uma
vez que há recurso interposto pendente de julgamento. Afirma se necessária
a extinção do presente cumprimento de sentença, ante a impossibilidade de
execução provisória da obrigação de pagar. Subsidiariamente, requer seja
determinada a suspensão da execução, até que haja o trânsito em julgado
do Agravo de Instrumento no 2179180-15.2018.8.26.0000, com a respectiva
juntada da certidão de trânsito em julgado. Sustenta que houve inclusão de
valores indevidos nos cálculos ocorrendo violação da coisa julgada, uma vez
que foram incluídas parcelas que já são (e foram) pagas
administrativamente, pois o exequente inclui em seu cálculo os valores do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000702-94.2020.8.26.0000 -
4
próprio ALE/RETP que sempre foram pagos administrativamente. Aduz que
o executivo não determinou a incorporação do valor integral do ALE no
salário base dos associados e isso ficou bem claro no julgamento dos
embargos de declaração opostos na fase de conhecimento. Ressalta que
em seus cálculos o exequente dobra o valor do ALE/RETP, mediante a
“incorporação de 100% no salário base”, e cobra esse valor como se nunca
o tive recebido no período em execução, em desrespeito ao título executivo.
Com tais argumentos, a agravante requer a
atribuição de efeito suspensivo e a sustação da decisão agravada.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo e por se
mostrar desnecessária a intimação do agravado para resposta, determinou-
se o encaminhamento do recurso à Mesa de julgamento, para apreciação do
recurso pela C. Turma julgadora.
É O RELATÓRIO.
2. O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, de se consignar que os autos do
Mandado de Segurança Coletivo de no 0027112-62.2012.8.26.0053 -
conforme consulta ao sítio eletrônico deste E. Tribunal de Justiça - transitou
em julgado em 17/06/2015, portanto, não há qualquer recurso pendente de
julgamento nos Tribunais Superiores rediscutindo a matéria que foi
submetida a julgamento perante esta C. Câmara de Direito Público, ao
contrário do que alega a agravante.
Posteriormente a esse trânsito em julgado, a
Associação impetrante do writ coletivo acima mencionado iniciou a
execução do respectivo título judicial, oportunidade que o D. Juízo “a quo”
determinou que a Fazenda do Estado de São Paulo providenciasse no
prazo de 30 dias, os pagamentos devidos mediante inclusão no holerite no
mês de maio de 2016, sob pena de multa diária, gerando a interposição do
Agravo de Instrumento no 2091623-58.2016.8.26.0000, atacando a forma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000702-94.2020.8.26.0000 -
5
pagamento determinado pelo D. Juízo, alegando que deviam ser feitos por
precatório, além de se insurgir em relação aos limites subjetivos
(beneficiários) da decisão proferida em favor de Associação de Classe.
Esta C. Câmara de Direito Público, em sessão
realizada no dia 27/07/2016, deu parcial provimento ao recurso, por v.u.
(voto no 8.734), para determinar que não é possível a execução fora do
sistema de precatórios de valores anteriores à data da prolação da
sentença, como no caso, e de que é inadmissível a pretensão de se excluir
da habilitação, na execução, pessoas que não figuravam como associados
da Associação de Classe (AFAM) à época da impetração, destacando que a
eficácia da sentença é ultra partes, limitada ao grupo, categoria ou classe;
logo, seu efeito se estende a todos os associados, até àqueles que
adquiriram tal condição após a impetração daquele mandamus.
Inconformada, a ora agravante, interpôs naqueles
autos do AI no 2091623-58.2016.8.26.0000, tanto Recurso Extraordinário
como Recurso Especial, os quais foram inadmitidos por r. despacho do E.
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, datado de
29/01/2018. Em consulta aos referidos autos, se colhe que dessas decisões
que inadmitiram os referidos recursos, a ora agravante interpôs Agravo em
Recurso Extraordinário para o C. STF e Agravo em Recurso Especial para o
C. STJ., ambos datados de 12/03/2018.
Posteriormente a ASSOCIAÇÃO FUNDO DE
AUXÍLIO MÚTUO DOS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO AFAM
interpôs o agravo de instrumento distribuído sob o no
2179180-15.2018.8.26.0000, tendo em vista a decisão do D. Juízo “a quo”
que excluiu o RETP sobre os reflexos do pagamento da condenação
estipulado no V. Acórdão transitado em julgado, além de determinar que em
relação a incidência de juros de mora e da correção monetária deverá ser
observado o estabelecido no Tema 810 do C. STF.
Esta C. Câmara de Direito Público, em sessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000702-94.2020.8.26.0000 -
6
realizada no dia 19/12/2018, deu provimento ao recurso, por v.u. (voto no
15.193), para determinar que os valores pagos a título de ALE deveriam
estar incorporados, gerando reflexos, sendo que essas diferenças
decorrentes do cálculo sobreas prestações vencidas devem ser executadas,
incidindo sobre os quinquênios, sexta-parte, Regime Especial de Trabalho
Policial (RETP), inclusive, e outras verbas que compõem os vencimentos,
limitado ao período pleiteado de 25/06/2012 (distribuição do writ) até
01/03/2013 (LC 1.197/13), excluindo também o que foi decidido no IRDR no
2151535-83.2016.8.26.0000.

Inconformada,
a
ora
agravante,
interpôs
naqueles autos do AI no 2179180-15.2018.8.26.0000, tanto Recurso
Extraordinário como Recurso Especial, os quais foram inadmitidos por r.
despacho do E. Desembargador Presidente da Seção de Direito Público,
datado de 30/05/2019. Em consulta aos referidos autos, se colhe que
dessas decisões que inadmitiram os referidos recursos, a ora agravante
interpôs Agravo em Recurso Especial para o C. STJ, cujo recurso não foi
conhecido por r. decisão monocrática de lavra do E. Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, datada de 23/09/2019.
Pois bem.
No mais, descabe qualquer manifestação quanto
à legalidade ou constitucionalidade da extensão da incorporação do ALE
sobre os vencimentos/proventos integrais, em razão de coisa julgada, pois a
matéria restou devidamente apreciada nos autos da ação de cobrança, ora
em fase de cumprimento.
O autor/agravado executa o Acórdão proferido na
ação de cobrança, que tem como fundamento o V. Acórdão proferido no
mandado de segurança coletivo, que foi claro ao “condenar a ré a incorporar
o Adicional de Local de Exercício (ALE) aos vencimentos dos associados da
apelante, para todos os efeitos legais, bem como para condenar o apelado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000702-94.2020.8.26.0000 -
7
ao pagamento das diferenças decorrentes do novo cálculo sobre as
prestações vencidas”, sendo certo ainda que o pedido inicial foi expresso ao
pleitear a incorporação do Adicional de Local de Exercício - ALE, ao salário
base (padrão) para todos os fins legais, inclusive para a incidência sobre os
quinquênios, sexta-parte, Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e
outras verbas que compõem os vencimentos.
Assim, não há como se restringir a incidência do
ALE em razão da coisa julgada. Os valores pagos a título de ALE devem
mesmo ser incorporados ao salário base, gerando reflexos, sendo que
essas diferenças decorrentes do novo cálculo sobre as prestações vencidas
devem ser ora executadas, incidindo sobre os quinquênios, sexta-parte,
Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e outras verbas que compõem
os vencimentos.
Logo, é incabível a rediscussão da matéria nessa
fase, em prestígio ao princípio constitucional da segurança jurídica, que
prega o respeito à coisa julgada material, definida pelo art. 467 do Código
de Processo Civil/1973 (atual art. 502, do CPC/2015).
Tem-se, assim, que a execução se faz nos
estritos termos do que fora decidido na fase de conhecimento, sob pena de
ofensa à garantia constitucional da coisa julgada (5o, inc. XXXVI).
Portanto, não há como se restringir a incidência
do ALE em razão da coisa julgada.
Desta forma, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada em sua integralidade.
3.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000702-94.2020.8.26.0000 -
8
questão posta tenha sido decidida.
4. Pelo exposto, nego provimento ao recurso, nos
termos do voto.
PONTE NETO
Relator